Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTAS APRESENTADAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS. INTIMAÇÃO DO AUTOR. MANIFESTAÇÃO GENÉRICA. SALDO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
1. Não sendo apresentada impugnação específica e fundamentada pelo autor sobre as contas apresentadas, mantém-se as contas adequadamente apresentadas pelo réu que informa a inexistência de saldo credor (CPC/15 551 § 1o).
2. Negou-se provimento ao apelo.